Tribunal: TJDFT
Processo: 0035216-31.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0035216-31.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO MARCELINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, constantes do Id. 78111292. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora